Tribunal: STF
Processo: ARE 1518578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ARTIGO 215-A C/C ARTIGO 226, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DEVIDA.



    RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. OUTROSSIM, INVIABILIDADE DA REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. EXEGESE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    FRAÇÃO RELATIVA À TENTATIVA. PRETENSA FIXAÇÃO DA MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. QUANTUM DE UM TERÇO (1/3) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM CONSONÂNCIA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PENA IRRETOCÁVEL.



    PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. RÉU QUE ERA PADRASTO DA VÍTIMA NA ÉPOCA DOS FATOS. AUTORIDADE EVIDENTE. MAJORANTE IRRETOCÁVEL.



    PRETENSO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. PRAZO SUPERIOR A TRINTA DIAS ENTRE UM EVENTO DELITUOSO E OUTRO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Na segunda etapa dosimétrica, pugnou o recorrente pelo reconhecimento da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, alegando que o seu arrependimento após a ocorrência dos fatos deve ser considerado para diminuir a pena aplicada.



    Sem razão.



    Isso porque, além de inexistir quaisquer elementos hábeis a respaldar a referida atenuante, verifica-se dos autos que apesar do recorrente afirmar que se arrependeu das ações delituosas perpetradas, não demonstrou ele ter compreendido a real gravidade de sua conduta.



    Como bem ponderou o douto Promotor de Justiça em suas contrarrazões de recurso (ev. 21): "o próprio comportamento do apelante durante a audiência de instrução e julgamento mostra seu descaso em relação a atitude tida por ele, bem como as possíveis consequências disso na sua vida e, principalmente, na da vítima, pois disse que "ela estava sentada no sofá e quando retornou do mercado, guardou as compras e tentou dar um beijinho", dando risada no mesmo instante".



    De mais a mais, ainda que houvesse justificativa plausível, verifica-se que o pedido seria inviável, porquanto a reprimenda do acusado restou fixada no mínimo legal. E, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".



    Destarte, considerando que o apelante não trouxe qualquer fundamentação idônea a justificar a circunstância relevante anterior ou posterior ao delito, tampouco provou fazer jus à benesse exigida pelo comando legal – que justifique a diminuição da pena –, afasta-se o pleito defensivo.



    3. Na fase derradeira, clama a Defesa pelo afastamento da majorante do artigo 226, inciso II, do Código Penal.



    Sem razão.



    Nos termos do inciso II do artigo 226 do Código Penal: 



    (...)



    Sem maiores digressões, ao contrário do que aduz a Defesa, o apelante, à época dos fatos, era padrasto da vítima, portanto, exercia sobre esta natural autoridade.



    Logo, necessária a manutenção da causa especial de aumento de pena.



    4. Por fim, clamou o recorrente pela aplicação da fração máxima de diminuição de pena relativa à tentativa.



    Como se sabe, para a aplicação da causa minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, "o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 16 ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 181).



    E de fato, na espécie mostra-se justificada a fração de um terço estabelecida na sentença, na medida em que o trajeto do crime quase atingiu o seu exaurimento, tendo o apelante praticado todos os atos que estavam ao seu alcance para consumar o delito.



    Conforme relatado pela vítima, nas três oportunidades em que ele tentou beijá-la, precisou ela ficar se esquivando, abaixando a cabeça e escorregando pelo sofá para que ele não conseguisse alcançar seus lábios, chegando muito próximo de consumar o ato.



    Logo, considerando o caminho do iter criminis percorrido mostra-se acertada a fração aplicada.



    5. Ainda, postulou a Defesa pelo reconhecimento da continuidade delitiva em todos os fatos, aumentando a pena de um deles em 1/6.



    Contudo, não há conexão temporal entre os delitos, a demonstrar a unidade de desígnios do apelante, na medida em que houve considerável lapso temporal entre as condutas praticadas.



    Diante disso, há de ser mantido o concurso material de crimes aplicado sentencialmente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente